Tribunal: TJBA
Processo: 8017698-97.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017698-97.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONIDAS ARAPIRACA, ADRIANA ARAUJO FURTADO registrado(a) civilmente como ADRIANA ARAUJO FURTADO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. INDEFERIMENTO MANTIDO.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8017698-97.2023.8.05.0150
, em que é apelante
GERSON BISPO DOS SANTOS
, e em que é apelado o
BANCO J. SAFRA S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça